Tribunal: STF
Processo: ARE 1461631
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 45, p. 2):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. TENDO EM CONTA A DECISÃO DO STF, PELA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 201), NO SENTIDO DE O ART. 1 50, § 7º, DA C F, GARANTIR AO CONTRIBUINTE A RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO QUAN DO O PREÇO DA OPERAÇÃO FINAL É MENOR Q UE O DA OPERAÇÃO ORIGINÁRIA, SOBRE O QUAL I NCIDI U O ICMS, N ADA OBSTA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DO IMPOSTO QUANDO A SITUAÇÃO S E INVERTE, ISTO É, QUANDO O PREÇO DA OPERAÇÃO FINAL É MAIOR QUE O DA OPERAÇÃO ORIGINÁRIA. U MA VEZ RADICALIZADO O PRINCÍPIO DE QUE, MESMO NA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, A BASE DE CÁLCULO DO ICMS É SEMPRE O PREÇO REAL DA OPERAÇÃO, VALE PARA OS DOIS L ADOS: CONTRIBUINTE E FISCO. A NÃO COMPLEMENTAÇÃO PELO CONTRIBUINTE CARACTERIZA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE DO STF. UMA VEZ DENEGADA A SEGURANÇA NA ORIGEM, OS DEPÓSITOS EFETIVADOS PELA IMPETRANTE, A FIM DE EVITAR LANÇAMENTO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, DEVEM SER LIBERADOS EM FAVOR DO ESTADO. INFORMAÇÃO AO J UÍZO A QUO PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO. DESPROVIDA A APELAÇÃO DA I MPETRANTE E PROVIDA A DO ESTADO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 146, III, a, 150, I, § 7º, e 155, XII, b, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 19, p. 8):



    “Configura-se, assim, a necessidade de conhecimento do presente recurso extraordinário para reconhecer que, sem nenhuma base em decisão do STF, o V. Acórdão deixou de submeter o complemento do ICMS-ST a quaisquer limites relativos à instituição de tributos: a) desconsiderando a ausência de previsão constitucional para tando e ferindo legalidade dos artigos 145 e 150 da CF; b) desconsiderando a necessidade de lei complementar prévia para criação de imposição tributária relativa à substituição tributária, prevista no artigo 155, parágrafo 2°, inciso XII, alínea "b", da Constituição Federal; e, c) desprezando que a criação de obrigação admitida impossível pelo próprio fisco, longe de se impor por "lógica" ou "equidade", viola a livre iniciativa do artigo 1°, IV e a eficiência na Administração Pública do artigo 37 da CF. ”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, observada diferença entre o valor premido e o valor real da operação na sistemática de exigência do ICMS por substituição tributária, é devida tanto a restituição do imposto pelo Estado como sua complementação pelo contribuinte, nos termos da orientação fixada no julgamento do RE 593.849, Tema 201 da repercussão geral, bem como em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido, transcrevo a ementa de julgados de ambas as turmas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.”(ARE 1.347.930-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.04.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e RICMS/96.Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.333.227-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.01.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente